Tribunal: TJSP
Processo: 1501811-77.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente possuía arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar – Atipicidade da conduta – Inocorrência – O delito em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente possuía arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar – Atipicidade da conduta – Inocorrência – O delito em tela se consuma com a simples caracterização de uma das condutas descritas nos tipos, ou seja, trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, punindo-se independentemente da intenção do agente – Potencialidade lesiva e aptidão de realização de disparos atestadas pelo laudo pericial do armamento – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fixado adequado e compatível com as peculiaridades do caso concreto - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.